Tribunal: STF
Processo: RE 886131
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-08
Data de publicação: 2018-11-08

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Concurso público. Restrição à posse de candidatos acometidos de câncer. Presença de repercussão geral. 



    1. A decisão recorrida entendeu legítima a proibição da admissão de candidatas que se submeteram a tratamento de carcinoma ginecológico finalizado há menos de cinco anos, independentemente da existência de recidiva da doença ou de sintoma incapacitante para o trabalho.



    2. Constitui questão constitucional relevante definir se a vedação à posse em cargo público de candidato que esteve acometido de doença, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição laboral, viola os princípios da isonomia, da dignidade humana e do amplo acesso a cargos públicos.